Tribunal: TJBA
Processo: 8158988-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158988-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUDMILA DE ARGOLO SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO VELOSO DE AQUINO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MURARO MARMO, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ESCREVENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
.

VÍCIO SANADO NA FASE RECURSAL.

PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
.

PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
APLICAÇÃO DO
TEMA 485 DO STF
.

PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO. ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO.

INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8158988-62.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
LUDMILA DE ARGOLO SANTOS COSTA

e apelado
ESTADO DA BAHIA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

.